Tribunal: TRF3
Processo: 5000697-51.2022.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
23/608)

5000697-51.2022.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000697-51.2022.4.03.6108

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: AUTO POSTO DANTE EIRELI - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO GREVE - SP211900-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Autos:

APELAÇÃO CÍVEL - 5000697-51.2022.4.03.6108

Requerente:

AUTO POSTO DANTE EIRELI - EPP

Requerido:

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL e outros

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve, no ponto controvertido, o reconhecimento de ilegitimidade ativa de posto varejista de combustíveis para pleitear a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS no âmbito do regime monofásico, com pretensão de rediscussão do mérito e de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Debater se o acórdão embargado padece de omissão (notadamente quanto a ressalvas ligadas ao regime monofásico) ou de outro vício do art. 1.022 do CPC, apto a justificar integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. Inexistem, no caso, os vícios apontados: o acórdão enfrentou a controvérsia e explicitou fundamentos e dispositivos legais que conduziram ao reconhecimento da ilegitimidade ativa do comerciante varejista de combustíveis, inclusive na sistemática monofásica, na qual as contribuições ao PIS/COFINS se concentram na etapa inicial (refinarias), com alíquota zero nas operações subsequentes, afastando-se pretensão de creditamento/compensação pelo varejista.

6. As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu, de modo que os declaratórios devem ser rejeitados.

7. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000697-51.2022.4.03.6108

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: AUTO POSTO DANTE EIRELI - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO GREVE - SP211900-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000697-51.2022.4.03.6108

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: AUTO POSTO DANTE EIRELI - EPP

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO GREVE - SP211900-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por AUTO POSTO DANTE EIRELI em face de v. acórdão assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. PIS. COFINS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MONOFÁSICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA IMPETRANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela impetrante em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao pleito para exclusão do ICMS-ST da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS, apuradas no regime monofásico, e que concedeu parcialmente a segurança, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de reconhecer a indevida inclusão do ICMS, destacado nos documentos fiscais de saída, na base de cálculo do PIS e da COFINS, tanto quanto para considerar inexigível a inclusão do ICMS-ST na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, isso sob regime plurifásico, devidas pelo contribuinte substituído, no regime de substituição tributária progressiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legitimidade dos postos varejistas para requerer a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No tocante ao tema debatido pela impetrante em suas razões recursais, mister se faz mencionar que no regime monofásico, o qual possui previsão constitucional no art. 149, § 4o, a tributação concentra-se na etapa inicial da produção, geralmente no fabricante ou no importador, e desonera-se o restante da cadeia produtiva. É a chamada tributação monofásica ou concentrada, podendo ser verificada a utilização desse regime de tributação em relação a diversos produtos/mercadorias.

4. Assim, considerando que fabricantes e importadores submetidos a essa sistemática tributária estão obrigados por lei ao recolhimento da contribuição ao PIS/COFINS de toda a cadeia, os comerciantes atacadistas e varejistas têm as alíquotas dessas contribuições sociais reduzidas a zero.

5. Nesse aspecto, a Lei no 10.865/2004 passou a prever a vedação, conforme disposto no art. 3o, inciso I, alínea “b”, das Leis no 10.637/2002 (PIS) e no 10.833/2003 (COFINS), que fossem descontados créditos sobre a aquisição de produtos submetidos a tributação concentrada constante no art. 2o, § 1o, de ambos os diplomas legais.

6. Destarte, no tocante aos produtos/mercadorias sujeitos ao regime monofásico, a pretensão da impetrante, ora apelante, na qualidade de revendedora desses produtos e encontrando-se submetida à alíquota zero a título de contribuição ao PIS e COFINS, não encontra amparo legal no tocante a ver reconhecido o direito de creditamento das aludidas contribuições sociais, e tampouco de compensação/restituição de supostos créditos a esse título, porquanto inexistente.

7. No caso específico do comércio varejista de combustíveis para veículos automotores existe, ainda, a previsão da Lei no 9.718/98 (com redação dada pelas Leis no 9.990, de 21 de julho de 2000, e no 10.865, de 30 de abril de 2004, bem como pela MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), determinando que o recolhimento das contribuições ao PIS/COFINS deve ocorrer de forma monofásica, incidindo sobre a receita bruta auferida pelas refinarias de petróleo, restando desonerados do pagamento das citadas exações os distribuidores e comerciantes varejistas, cujas receitas decorrentes de suas vendas foram submetidas à incidência de alíquota zero.

8. Destarte, tendo em vista in casu que as referidas contribuições incidirão apenas sobre a receita auferida pela refinaria, somente essa tem legitimidade para pleitear a restituição ou compensação de tais exações, inclusive do ICMS-ST que compõe as suas bases de cálculo. Portanto, não havendo mais o regime de substituição tributária progressiva a partir da Lei no 9.990/00, não há que se falar em legitimidade ativa dos varejistas de combustíveis.

9. Outrossim, o fato de suportar os ônus financeiros decorrentes da incidência da aludida contribuição, embutida no preço do combustível comercializado, não confere legitimidade ativa à ora apelante, posto que essa depende de previsão legal, não se aplicando ao caso dos autos porquanto o regime em discussão não contempla qualquer espécie de substituição tributária, nem efetiva nem disfarçada. Desse modo, carece a impetrante de legitimidade ativa para seu pleito, restando o exame de mérito prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação não provida.

A impetrante, por meio dos declaratórios, invoca o Tema 1.125 do STJ, segundo o qual o ICMS-ST não integra a base dessas contribuições quando devidas pelo contribuinte substituído, defendendo que a tese deve ser aplicada ao caso concreto. Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar precedentes relevantes, bem como os princípios constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva, e que a substituição tributária é mera técnica de arrecadação, não afastando a condição de contribuinte do substituído nem justificando tratamento tributário mais gravoso.

Intimada, a embargada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000697-51.2022.4.03.6108

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: AUTO POSTO DANTE EIRELI - EPP

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO GREVE - SP211900-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BAURU//SP

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

À luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a embargante inconformada com o resultado do julgado busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

Todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

Analisando o v. acórdão embargado inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi integralmente analisado no voto condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado.

Ressalte-se que o decisum consignou expressamente:

“(...) no regime monofásico, o qual possui previsão constitucional no art. 149, § 4o, a tributação concentra-se na etapa inicial da produção, geralmente no fabricante ou no importador, e desonera-se o restante da cadeia produtiva. É a chamada tributação monofásica ou concentrada, podendo ser verificada a utilização desse regime de tributação em relação a diversos produtos/mercadorias.

Assim, considerando que fabricantes e importadores submetidos a essa sistemática tributária estão obrigados por lei ao recolhimento da contribuição ao PIS/COFINS de toda a cadeia, os comerciantes atacadistas e varejistas têm as alíquotas dessas contribuições sociais reduzidas a zero.

Nesse aspecto, a Lei no 10.865/2004 passou a prever a vedação, conforme disposto no art. 3o, inciso I, alínea ‘b’, das Leis no 10.637/2002 (PIS) e no 10.833/2003 (COFINS), que fossem descontados créditos sobre a aquisição de produtos submetidos a tributação concentrada constante no art. 2o, § 1o, de ambos os diplomas legais.

Destarte, no tocante aos produtos/mercadorias sujeitos ao regime monofásico, a pretensão da impetrante, ora apelante, na qualidade de revendedora desses produtos e encontrando-se submetida à alíquota zero a título de contribuição ao PIS e COFINS, não encontra amparo legal no tocante a ver reconhecido o direito de creditamento das aludidas contribuições sociais, e tampouco de compensação/restituição de supostos créditos a esse título, porquanto inexistente.

No caso específico do comércio varejista de combustíveis para veículos automotores existe, ainda, a previsão da Lei no 9.718/98 (com redação dada pelas Leis no 9.990, de 21 de julho de 2000, e no 10.865, de 30 de abril de 2004, bem como pela MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), determinando que o recolhimento das contribuições ao PIS/COFINS deve ocorrer de forma monofásica, incidindo sobre a receita bruta auferida pelas refinarias de petróleo, restando desonerados do pagamento das citadas exações os distribuidores e comerciantes varejistas, cujas receitas decorrentes de suas vendas foram submetidas à incidência de alíquota zero.

(...)

Destarte, tendo em vista in casu que as referidas contribuições incidirão apenas sobre a receita auferida pela refinaria, somente essa tem legitimidade para pleitear a restituição ou compensação de tais exações, inclusive do ICMS-ST que compõe as suas bases de cálculo. Portanto, não havendo mais o regime de substituição tributária progressiva a partir da Lei no 9.990/00, não há que se falar em legitimidade ativa dos varejistas de combustíveis.

Outrossim, o fato de suportar os ônus financeiros decorrentes da incidência da aludida contribuição, embutida no preço do combustível comercializado, não confere legitimidade ativa à ora apelante, posto que essa depende de previsão legal, não se aplicando ao caso dos autos porquanto o regime em discussão não contempla qualquer espécie de substituição tributária, nem efetiva nem disfarçada.”

As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu, de modo que os declaratórios devem ser rejeitados.

Por fim, o Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Autos:

APELAÇÃO CÍVEL - 5000697-51.2022.4.03.6108

Requerente:

AUTO POSTO DANTE EIRELI - EPP

Requerido:

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL e outros

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve, no ponto controvertido, o reconhecimento de ilegitimidade ativa de posto varejista de combustíveis para pleitear a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS no âmbito do regime monofásico, com pretensão de rediscussão do mérito e de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Debater se o acórdão embargado padece de omissão (notadamente quanto a ressalvas ligadas ao regime monofásico) ou de outro vício do art. 1.022 do CPC, apto a justificar integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. Inexistem, no caso, os vícios apontados: o acórdão enfrentou a controvérsia e explicitou fundamentos e dispositivos legais que conduziram ao reconhecimento da ilegitimidade ativa do comerciante varejista de combustíveis, inclusive na sistemática monofásica, na qual as contribuições ao PIS/COFINS se concentram na etapa inicial (refinarias), com alíquota zero nas operações subsequentes, afastando-se pretensão de creditamento/compensação pelo varejista.

6. As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu, de modo que os declaratórios devem ser rejeitados.

7. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão